Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal. Vítima: mãe.
1 - A relação entre mãe e filho é alcançada no conceito de “relações familiares” do art. 5o, II, da L. 11.340/06. A vulnerabilidade da vítima é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
2 - Se o filho, aproveitando-se da vulnerabilidade física da vítima, sua mãe, a agride porque foi contrariado, no âmbito doméstico e familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília – DF.